Tribunal: TJPA
Processo: 0865645-78.2019.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0865645-78.2019.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: FERNANDA DAYANNE CRISTO DOS SANTOS

APELADO: CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. REJEIÇÃO ADMINISTRATIVA DE CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO. TÍTULO EXPEDIDO POR INSTITUIÇÃO SUPERIOR RECONHECIDA PELO MEC. ILEGALIDADE CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por candidata excluída da classificação final de concurso público estadual por desconsideração de seu título de pós-graduação lato sensu, indevidamente considerado inapto pela banca organizadora. A impetrante apresentou diploma emitido por universidade pública federal, com histórico e declaração de conformidade com a legislação educacional vigente. A sentença reconheceu a ilegalidade do ato administrativo e determinou a atribuição da pontuação correspondente, com reclassificação da impetrante no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública pode recusar título de pós-graduação lato sensu apresentado em fase de prova de títulos de concurso público, quando o documento é regularmente emitido por instituição de ensino superior reconhecida, com comprovação do cumprimento dos requisitos legais e editalícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O diploma de pós-graduação apresentado pela impetrante foi emitido por universidade pública com autonomia para registro, conforme art. 48 da LDB, com carga horária e estrutura curricular compatíveis com a Resolução CNE/CES nº 1/2007.

4. A recusa administrativa baseada em ausência de menções formais no corpo do certificado não encontra respaldo na legislação educacional nem no edital, violando os princípios da legalidade, razoabilidade e segurança jurídica.

5. A jurisprudência é pacífica quanto à validade nacional dos diplomas emitidos por instituições autorizadas, e à impossibilidade de exigências formais excessivas que comprometam a isonomia entre candidatos.

6. Confirmada a ilegalidade do ato administrativo impugnado, impõe-se a concessão da segurança para restabelecer a regularidade da classificação da impetrante no concurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada para reconhecer a ilegalidade do ato administrativo que desconsiderou título válido de pós-graduação apresentado em concurso público, determinando à banca examinadora a atribuição da pontuação correspondente e a correta classificação da impetrante no certame.
Tese de julgamento:

1.

É ilegal a desconsideração de título de pós-graduação lato sensu emitido por instituição de ensino superior regularmente autorizada e reconhecida, com base em exigências formais não previstas no edital ou na legislação educacional.

2.

A Administração Pública deve respeitar os princípios da legalidade, razoabilidade, vinculação ao edital e segurança jurídica na avaliação de títulos em concursos públicos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 9.394/1996 (LDB), art. 48; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0001228-91.2015.8.14.0301, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0016747-09.2015.8.14.0301, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
para
confirmar a sentença
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos do Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por
Fernanda Dayanne Cristo dos Santos
contra ato dito ilegal praticado pela banca examinadora
Consulplan Consultoria e Planejamento em Administração Pública LTDA e Estado do Pará
.

Consta na exordial que a autora foi excluída de certame público em razão da desconsideração indevida por parte da requerida do seu diploma de especialista, fato este que importou na sua classificação em 33º lugar, quando na verdade tinha direito de ocupar o 16º lugar e, portanto, ser classificada dentro das 26 vagas ofertadas no edital.

Assim pugnou concessão de medida liminar para determinar à autoridade coatora que torne sem efeito o resultado da avaliação de título no que diz respeito à inaptidão da impetrante, determinando, por conseguinte, que aceitem a sua reintegração ao processo, em igualdade de condições com os demais candidatos.

Após instruídos os autos, o juízo
a quo
proferiu a sentença, nos seguintes termos:

(...)

“
Ante ao exposto, acolho a manifestação ministerial e CONCEDO O MANDADO DE SEGURANÇA para determinar ao impetrado para que atribua a pontuação ao certificado de pós-graduação apresentado pela impetrante, bem como a respectiva colocação no certame.

Processo extinto com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC.

Sentença sujeita ao reexame necessário.

Sem honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).”

Não tendo sido interpostos recursos voluntários pelas partes,
vieram os autos ao juízo
ad quem
para sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição
(Id n° 10054456)
.

O Ministério Público de 2° grau, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela manutenção
in totum
da sentença (Id n°
14388850
).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento.

VOTO

Conheço da Remessa Necessária, por se tratar de sentença proferida em mandado de segurança contra ato de autoridade municipal, conforme dispõe o art. 14, § 1º, da Lei n.º 12.016/2009.

Cinge-se a controvérsia à análise da sentença que reconheceu a existência de vício de ilegalidade no ato administrativo que desconsiderou, para fins de pontuação na fase classificatória do certame público, o título de pós-graduação apresentado pela impetrante, sob o argumento de que este não atenderia aos requisitos previstos no edital do concurso.

Em suas razões, a impetrante alega haver se submetido ao certame para provimento de vaga no cargo de PROFESSOR CLASSE I, NÍVEL A – Língua Portuguesa, na região correspondente à URE-14, sendo inicialmente classificada na 33ª colocação, fora, portanto, do número de vagas previstas no edital. Por este viés, aduz que teve indeferido pela banca examinadora o reconhecimento do título de pós-graduação em sua área de atuação, circunstância que, segundo sustenta, lhe retirou pontuação suficiente para figurar na 19ª colocação, dentro do quantitativo de vagas.

Examinando os autos, vislumbra-se que a justificativa dada pela Banca organizadora no indeferimento do título apresentado pela impetrante, restringe-se ao argumento de que o diploma do curso não atendeu, de forma expressa, os requisitos das legislações educacionais, especialmente no que diz respeito às normas da Lei nº 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e demais disposições regulamentares do Conselho Nacional de Educação, nos termos do item 7.11 do instrumento editalício (Id n° 10054255).

Acerca do assunto, importante esclarecer que a conformidade de títulos acadêmicos com a referida Lei nº 9.394/1996, é condição essencial para sua validade e eficácia no ordenamento jurídico brasileiro, sobretudo no âmbito dos concursos públicos. O art. 48 da LDB estabelece que os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando devidamente registrados, têm validade nacional como prova da formação recebida.

Essa regra confere presunção de legitimidade e regularidade aos títulos expedidos por instituições de ensino superior autorizadas e credenciadas pelo Ministério da Educação, especialmente universidades públicas, que gozam de autonomia universitária para emitir e registrar seus próprios certificados. Vejamos:

Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.

§ 1º Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados, e aqueles conferidos por instituições não-universitárias serão registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação.

O Conselho Nacional de Educação, por sua vez, através de suas Câmaras e Resoluções (como a CNE/CES 1/2007), disciplina a organização, carga horária mínima, e critérios de avaliação dos cursos lato sensu, impondo requisitos como a apresentação de monografia e o cumprimento de carga horária mínima de 360 horas.

Tais exigências visam assegurar a qualidade e a pertinência da formação ofertada, mas não autorizam a Administração Pública a criar exigências formais suplementares não previstas em edital ou em normas legais. É, pois, suficiente que o diploma traga o registro por instituição autorizada e que haja comprovação objetiva de que o curso atendeu às diretrizes curriculares impostas pelo CNE.

Logo, qualquer exigência adicional que extrapole o que está disposto no edital ou que desconsidere diplomas válidos por razões meramente formais revela-se incompatível com os princípios da legalidade, da proporcionalidade e da segurança jurídica.

A Administração, ao avaliar títulos em concursos públicos, deve pautar-se pelo critério da razoabilidade, garantindo tratamento isonômico aos candidatos e respeitando os parâmetros normativos legais e regulamentares que regem a validade dos títulos de pós-graduação no país.

Nesses termos, à luz dos elementos constantes dos autos, não subsiste razão jurídica para a negativa da pontuação correspondente ao título em apreço.

Com efeito, conforme bem delimitado pelo juízo a quo, o certificado de especialização em Língua Portuguesa, apresentado pela impetrante e emitido pela Universidade Federal do Pará (Id. 10054255 - Pág. 49/51), encontra-se regularmente registrado, sendo acompanhado de histórico escolar e declaração de conformidade com as disposições legais aplicáveis, inclusive com menção expressa ao cumprimento dos requisitos previstos na legislação educacional vigente.

Não obstante, a jurisprudência pátria tem reiteradamente afirmado que os diplomas emitidos por instituições de ensino superior reconhecidas e devidamente registradas possuem validade nacional, independentemente de constar de forma expressa em seu corpo textual a remissão ao art. 48 da LDB ou às normas do CNE. Como tal, inexiste respaldo legal ou razoabilidade na exigência de requisitos formais que não encontram amparo normativo explícito e que resultam, no caso concreto, em cerceamento desarrazoado de direito do candidato.

Corroborando esse entendimento, vejamos julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes:

ADMINISTRATIVO. REEXAME E APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULO. CERTIFICADO. NOME DO SIGNATÁRIO. AUSENTE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. NÃO VIOLAÇÃO. FORMALISMO EXACERBADO. 1- Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto contra sentença que, nos autos de Mandado de Segurança, concedeu parcialmente a segurança; 2- Considerando a interposição de recurso voluntário, afasta-se a imposição de reexame necessário, segundo inteligência do art . 496, § 1º, do CPC;
3- O princípio da vinculação ao edital pode ser mitigado quando a materialidade da exigência do certame for comprovada por meio hábil e idôneo; 4- O certificado apresentado para fins de contagem de título confere a certeza de que a candidata concluiu o mestrado em instituição credenciada pelo Ministério de Educação e, devidamente, assinado pela autoridade competente da Universidade, a reitora.
A falta do nome da autoridade abaixo da respectiva assinatura, por razões inerentes à organização da própria instituição de ensino, não pode se sobrepor à efetiva comprovação dos fatos; do contrário seria preponderar a forma sobre o conteúdo, resultando na prática indesejável do formalismo exacerbado, que não deve prevalecer;
5- Apurado que o Certificado de Mestrado apresentado assenta a formação da candidata, o ato que lhe nega a pontuação por falta do nome extenso da reitora resta inquinado de vício de legalidade, porque desarrazoado;
6- Reexame Necessário não conhecido. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos . Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 01/04/2024 a 08/04/2024, à unanimidade, em deixar de conhecer do reexame necessário; conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00012289120158140301 18909685, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 01/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO ZERO PARA OS TÍTULOS APRESENTADOS PELA APELADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DOS RESPONSÁVEIS PELOS DOCUMENTOS. CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA DO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. DECISÃO QUE DETERMINOU À BANCA EXAMINADORA A ATRIBUAÇÃO DE PONTUAÇÃO DIFERENTE DE ZERO AOS TÍTULOS APRESENTADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A apelada afirma que prestou Concurso Público nº 002/2014. TJE para provimento de cargos de nível superior e médio, concorrendo ao cargo de Analista Judiciário ? especialidade Comunicação Social, tendo alcançado a 3ª colocação na classificação final. 2. Aduz que impetrou Mandado de Segurança, na origem, em razão da autoridade coatora não ter considerado válido os dois títulos apresentados, quais sejam o certificado de pós-graduação latu sensu em Comunicação Corporativa e o diploma de Mestra em Ciências da Comunicação, atribuindo nota zero aos mesmos. 3. A banca examinadora do concurso, na resposta do recurso administrativo interposto pela impetrante (fls. 27/28), informou que não concedeu a pontuação requerida devido os certificados apresentados de Pós Graduação e Mestrado não conterem a identificação das assinaturas dos responsáveis pela emissão do documento, conforme exigência prevista no item 11.10 do Edital do Concurso.
4 . Analisando os títulos apresentados pela impetrante/apelada verifica-se que os mesmos não podem ser invalidados pela falta de identificação dos responsáveis pelas assinaturas já que os mesmos cumpriram todas as formalidades legais ao serem expostos na prova de títulos. 5. O critério de avaliação adotado pela Administração mostra-se irrazoável e injusto, pois os alunos não têm qualquer ingerência sobre o formato da expedição do certificado, sendo incumbindo aos mesmos apenas constatar se o certificado está de acordo com o preceituado na Resolução nº 1/2007 do Conselho Nacional de Educação, deixando para o Órgão de registro do certificado (Ministério da Educação) a fiscalização se as instituições de ensino estão cumprindo as suas determinações acerca da regularidade da expedição dos certificados.
6 . A exigência de identificação da autoridade coatora deve ser suficientemente limitadora para propiciar, à primeira vista, o reconhecimento da validade do título, mas não pode ser restringente a ponto de obstar o reconhecimento de um título que se figura válido, uma vez que o mesmo foi confeccionado de acordo com a Resolução nº 1/2007 do Conselho Nacional de Educação. 7. Os documentos de fls. 25 e 26 verso comprovam que a apelada concluiu o Mestrado em Ciências Da Comunicação na Universidade Federal do Pará em 24/07/2012, tendo o diploma sido registrado sob o nº 6485, Livro PG/R-33 fls . nº 085 em 04/02/2013. Além disso, comprovou também a conclusão do Curso de Pós-Graduação Latu Sensu em Comunicação Corporativa na Universidade Gama Filho, tendo o diploma sendo registrado sob o nº 3174 ? Arq. CEPAC 001, em 13/01/2011, fazendo prova pré-constituída do direito alegado. 8 . A alegação da banca organizadora em denegar a atribuição da pontuação sob a afirmativa de não haver a identificação dos responsáveis pela expedição do documento não encontra fundamento jurídico, vez que, os diplomas no momento em que são registrados, possuem validade nacional nos termos do artigo 48 da Lei nº 9394/96 que estabeleceu as diretrizes e bases da Educação Nacional. 9. Recurso de apelação improvido, para manter a concessão da segurança deferida em favor da apelada para que a banca examinadora do certame atribua pontuação diferente de zero aos títulos apresentados, quais sejam o certificado de pós graduação latu sensu em comunicação corporativa, expedido pela Universidade Gama Filho e o diploma de mestra em ciências da comunicação, expedido pela Universidade Federal do Estado do Pará, com a consequente reclassificação final, no cargo de Analista Judiciário-Especialidade Comunicação Social. 10 . Em sede Reexame Necessário sentença mantida. (TJ-PA - Apelação / Remessa Necessária: 00167470920158140301 9999183350, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 20/11/2017, 2ª Câmara Cível Isolada)

Dessa forma, a atuação da banca examinadora, ao desconsiderar título válido e pertinente à área do cargo pleiteado, evidencia afronta direta aos princípios da legalidade, da vinculação ao edital, da segurança jurídica e da razoabilidade, todos de índole constitucional e orientadores da atuação administrativa (art. 37, caput, da CF/88). O princípio da razoabilidade, em especial, impõe limites ao exercício discricionário da Administração, vedando condutas arbitrárias ou desprovidas de fundamento lógico e proporcional.

A manutenção do ato administrativo impugnado implicaria verdadeiro desvirtuamento do princípio da isonomia entre os candidatos, além de consagrar formalismo excessivo incompatível com os postulados da Administração Pública moderna. A omissão em reconhecer a validade do título da impetrante teve impacto concreto e decisivo sobre sua posição no certame, comprometendo o regular provimento de cargo público com candidata que, comprovadamente, atendeu aos critérios objetivos previamente estabelecidos.

Portanto, é de rigor a confirmação da sentença que concedeu a segurança pleiteada, assegurando à impetrante a pontuação devida e sua classificação na 19ª colocação, com todos os efeitos decorrentes.

Ante o exposto, de forma monocrática, com fulcro no art. 133, inciso XI, “d”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
para
confirmar a sentença,
reconhecendo-se a ilegalidade do ato administrativo que desconsiderou o título de pós-graduação apresentado pela impetrante, e determinando-se à autoridade coatora a atribuição da respectiva pontuação e o correto posicionamento da candidata no concurso público C-173/2018 da SEDUC/PA.

É o voto.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/04/2025